Tribunal: TJPA
Processo: 0813126-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813126-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JACILENE DO SOCORRO TRINDADE DO AMOR DIVINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DE DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada, que
deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, determinando que a
operadora de plano de saúde, ora agravante, autorizasse
,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o custeio do exame PET CT ONCOLÓGICO, conforme indicação médica, sob pena de multa diária no valor R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

2. Pretende a agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
o procedimento requerido pela parte autora/agravada,
não estaria previsto no rol de eventos e procedimentos de Saúde da ANS, inexistindo cobertura obrigatória para o referido procedimento e, por conseguinte, a probabilidade do direito a amparar a liminar deferida, bem assim, que em observância ao mais consentâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido rol possuiria natureza taxativa.

3.
Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

5. Em análise detida dos autos, e da extração dos documentos constantes nos ID’s
38814050, 38814051, 38814052 e 38814053
dos autos de 1º grau, constata-se que a agravada foi diagnosticada com Câncer de Ovário EC IV (metástases ganglionares) plantio sensível, consistente com dados clínicos de origem ovariana, sendo indicado pelo médico, que o acompanha, o exame PET-CT, sendo este fundamental para verificação do resultado da cirurgia, assim como controle e acompanhamento da evolução da doença.

6. Dessa forma, observa-se restar patente e inegável a necessidade de a agravada ser submetida ao exame PET SCAM ONCOLÓGICO, diante do fato ser de suma importância, em razão do andamento e resultado da terapia que está sendo submetida, e a não prestação do exame pode ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde.

7. Ademais, as limitações à cobertura pelo Planos de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, não se eximem da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor e, a negativa da agravante frustra o próprio objetivo da contratação levada a efeito pela agravada e, mais, viola as regras protetivas do CDC.

8. Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

9. Manutenção da decisão ora vergastada

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e ora agravada
JACILENE DO SOCORRO TRINDADE DO AMOR DIVINO,

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813126-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

JACILENE DO SOCORRO TRINDADE DO AMOR DIVINO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a
Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

(processo nº
0862160-02.2021.8.14.0301
), ajuizada contra si por
JACILENE DO SOCORRO TRINDADE DO AMOR DIVINO
,

deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, determinando que a
operadora de plano de saúde, ora agravante, autorizasse
,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o custeio do exame PET CT ONCOLÓGICO, conforme indicação médica, sob pena de multa diária no valor R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformada, a requerida, ora agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
interpôs
Agravo de Instrumento

(ID 7155391).

Aduz
que,
o procedimento requerido pela parte autora/agravada, “ PET SCAM ONCOLÓGICO
”,
não estaria previsto no rol de eventos e procedimentos de Saúde da ANS, inexistindo cobertura obrigatória para o referido procedimento e, por conseguinte, a probabilidade do direito a amparar a liminar deferida, bem assim, que, em observância ao mais consentâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido rol possuiria natureza taxativa.

Sustenta a agravante que a decisão merece reforma porque a agravada não se desincumbiu de demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida antecipatória, salientando que o exame exigido estaria fora das diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispostas no Anexo II da RN 427/2017, item 60, não sendo, portanto, de custeio obrigatório pelas operadoras de saúde.

Assevera ter
agido em total consonância com o disposto no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei nº 9.656/1998, e arts. 2º e 15, caput, da RN 465/2021/ANS de forma que, manter a decisão agravada, significaria contrariar o disposto na lei e na jurisprudência.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, provimento ao presente recurso,
para reformar a decisão interlocutória guerreada, uma vez que se encontra em dissonância com o que dispõe a Lei 9.656/1998 c/c a RN 465/2021/ANS.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (ID 7208800).

Em sede contrarrazões (ID
7606677), pugna a ora agravada pelo desprovimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, condenando a requerente em custas e honorários advocatícios.

Instada a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 7727922).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA DECISÃO AGRAVADA

Vejamos a fundamentação da decisão agravada (ID 38944879),
in verbis
:

“Adoto o que dos autos consta como relatório, haja vista que o Código de Processo Civil somente o exige para sentenças.
DECIDO.

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294),
in verbis
:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada de forma incidental.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Quanto à probabilidade do direito da parte autora, é pacífico o entendimento jurisprudencial sobre matéria dispondo que, demonstrada a necessidade de realização de exame indicado por profissional qualificado, é dever da operadora fornecê-lo ao beneficiário do plano nos termos prescritos, senão vejamos:

Plano de saúde - Recusa de cobertura de exame prescrito por médico especialista para paciente em iminente risco de morte, portadora de carcinoma papilifero da tireóide multifocal, sob o argumento de não constar do rol de procedimentos instituídos pela ANS - Inadmissibilidade - Exclusão que contraria a função social do contrato (artigo 421 do CC), retirando da paciente a possibilidade de sobrevida com dignidade - Manutenção da sentença que determinou a realização da tomografia denominada "
PETSCAN
" às custas da seguradora – Sentença mantida - Não provimento”. (TJSP - 7ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 990.10.082.366-3, j. 25.8.2010).

Ademais, a parte autora comprova, neste momento processual, a indicação de profissional da saúde para o tratamento solicitado (Id. 38814050) e a negativa da requerida (Id. 38814048).

No que se refere ao perigo de dano, entendo que a demora do provimento final representa riscos à saúde da requerente, uma vez que, o exame solicitado se faz necessário a avaliação da conduta médica visando a melhora terapêutica.

Assim, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada e determino que a requerida,
no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
,
AUTORIZE E CUSTEIE o exame PET-CT ONCOLÓGICO
, conforme indicação médica Id. 38814050, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

ATENTE-SE
a ré que, nos termos do artigo 77, inciso IV e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, as partes tem o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.
ATENTEM-SE
as partes, outrossim, que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).

DEFIRO o pedido de justiça gratuita a autora, nos termos do artigo 98 do CPC.

Considerando as medidas de combate à pandemia da COVID-19, deixo, por ora, de designar a audiência conciliatória prevista no art.334 do CPC, ressalvando que, posteriormente, havendo interesse das partes, a conciliação poderá ser obtida a qualquer momento.

CITE-SE o(a) requerido(a), intimando-o(a) para que, no prazo de 15 dias, conteste a ação, sob pena de revelia (art.344, CPC).

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias apresente réplica.

SERVIRÁ O PRESENTE COMO CÓPIA DIGITADA DE MANDADO E OFÍCIO.

CUMPRA-SE.

Belém, 26 de outubro de 2021

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital
.”

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial determinando que a
operadora de plano de saúde, ora agravante, autorizasse
,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o custeio do exame PET CT ONCOLÓGICO, conforme indicação médica, sob pena de multa diária no valor R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Pretende a agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que,
o procedimento requerido pela parte autora/agravada, “ PET SCAM ONCOLÓGICO
”,
não estaria previsto no rol de eventos e procedimentos de Saúde da ANS, inexistindo cobertura obrigatória para o referido procedimento e, por conseguinte, a probabilidade do direito a amparar a liminar deferida, bem assim, que em observância ao mais consentâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido rol possuiria natureza taxativa.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Em análise detida dos autos, se extrai dos documentos constantes nos ID’s
38814050, 38814051, 38814052 e 38814053
dos autos de 1º grau, constata-se que a agravada foi diagnosticada com Câncer de Ovário EC IV (metástases ganglionares) plantio sensível, consistente com dados clínicos de origem ovariana, sendo indicado pelo médico, que a acompanha, o exame PET-CT, sendo este fundamental para verificação do resultado da cirurgia, assim como controle e acompanhamento da evolução da doença.

Dessa forma, observa-se restar patente e inegável a necessidade de a agravada ser submetida ao exame PET SCAM ONCOLÓGICO, diante do fato ser de suma importância, em razão do andamento e resultado da terapia que está sendo submetida, e a não prestação do exame pode ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde.

Ademais, o exame
foi prescrito a realização do exame PET-CT ONCOLÓGICO, em razão da agravada apresentar contraindicação absoluta ao contraste iodado utilizado na Tomografia, devido a insuficiência renal, conforme laudo medido (ID
38814050 – Autos originários).

Ademais, é assente o entendimento de que, o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Ressalta-se por oportuno que, o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol
é meramente exemplificativo.

Nesta lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente.

Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PROTADOR DE NEUROPATIA CRÕNICA, COM PARALISIA CEREBRAL DESDE O NASCIMENTO. APRESENTA SEGUELAS NEUROPSICOMOTORAS GRAVES COM IMPOSSIBILIDADE FUNCIONAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO COM ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR, FISIOTERAPIA THERASUIT, BOBATH E CUEVAS MEDEK, FONAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA NEUROLÓGICA, HIDORTERAPIA E EQUOTERAPIA, EXISTÊNCIA DE COBERTURA A PATOLOGIA E A PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO AUTOR. TERAPIAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA. ROL DA ANS QUE NÃO É TAXATIVO. TRATAMENTO FISOTERÁPICO COM REVISÃOCONTRATUAL. EXCLUSÃO ILEGÍTIMA DE MECANISMOS ELEITOS PELOS MÉDICOS PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU
. (...)

Enunciado Sumular do TJ/RJ nº 209. 5. O autor, portador de neuropatia crônica não progressiva (CID 10; G 80.0), com importante comprometimento motor, com recomendação de intensificação da fisioterapia com a utilização da técnica tipo Bopath, TrerasietouPeidaeit, com o uso continuo da órtese prevenindo deformidades, terapias especiais, busca amparo judicial para que a operadora autorize o tratamento das seguintes; - Fisioterapia intensiva e de manutenção co método Therasuit; - Fisioterapia com os métodos Bobath e CuevasMdek; Fonoaudiologia neurológica; Terapia Ocupacional neurológica, Hidroterapia, Órtese de

TheraTogs e fisioterapia com Theratogs, Estimulação Visual e Psicoterapia neurológica. 6. O rol de cobertura mínima obrigatória (Resolução Normativa ANS nº 387/2015), contempla previsão de cobertura obrigatória para fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Do mesmo modo, havendo cobertura contratual para fisioterapia, nada justifica a resistência ao custeio de novas técnicas (método Therausit, médotos Bobath e CuevasMadek), hidroterapia e equoterapia) que integram o tratamento prescrito. 7.
Resolução Normativa da ANS serve de referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, e, por esta razão não pode o seu rol ser interpretado de forma exaustiva e taxativa
. 8. Se há cobertura contratual para o tratamento da doença do autor, não pode a operadora se negar a custear o tratamento, sendo certo que a definição quanto ao procedimento a ser realizado é do médico responsável pelo paciente;
9. No tocante a cobertura dos tratamento, correta a sentença recorrida, eis que aplicou de forma adequada a jurisprudência do STJ no sentido de que "eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, se tratando de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico, cuja doença é prevista no

contrato firmado, implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
[...]".AgInt no AREsp 1081383 / SPAGRAVO - INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2017/0077225 - 3Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI. 10.
No tocante à limitação de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e as resoluções normativas da ANS e cláusulas contratuais, estipulam o número mínimo de cobertura obrigatória. Em razão disso, qualquer restrição deve vir disposta de forma transparente e especifica no contrato, o que não ocorreu
. Neste sentido, a jurisprudência do STJ, considera abusiva a cláusula que limita o número de sessões de fisioterapia. (AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 948.199 - SP (2016/0161465 -5) RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO) 11. Precedentes: 0054169 - 70.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des (a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 13/09/2017 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR 0005776 – 39.2016.8.19.0026 – APELAÇÃO Des (a). MARIANA FUX – Julgamento: 18/04/2018 – VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. 12. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-RJ – APL: 00184166020158190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 1 VARA CÍVEL, Relator: JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 06/06/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2018).” (Negritou-se).

Assim, a negativa da agravante, frustra o próprio objetivo da contratação levada a efeito pela agravada e, mais, viola as regras protetivas do CDC aplicáveis à situação, que levam em consideração, principalmente, o fato de que os consumidores ao contratarem planos de saúde, o fazem com o objetivo de ter acesso a tratamentos e procedimentos médicos e, assim, se verem resguardados contra riscos futuros ligados à sua saúde, sobretudo os imprevisíveis e emergenciais, cujos gastos não conseguiriam suportar sem o amparo de empresas especializadas em assistência médica, sendo no mínimo desarrazoado negar à autora o acesso a um exame que é imprescindível à sua saúde, depois de vários anos de contribuição à agravante.

Não bastasse, impossível também fechar os olhos para o fato de que, impedir a agravada de receber o tratamento descrito nos autos seria não apenas ferir o seu direito de consumidora, mas violar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, além de frustrar o próprio objetivo da contratação em questão, qual seja, o de tornar possível o restabelecimento da saúde da segurada, deixando-a em total insegurança, desamparo e em situação de desvantagem exagerada.

Outro não é o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios, como se depreende dos arestos abaixo transcritos:

“RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET- SCAN ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE COMPLEMENTAR (ANS). PROCEDIMENTO PREVISTO NO ANEXO I DA RESOLUÇÃO 387/2015. DEVER DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DE COBRIR OS CUSTOS DO EXAME. 1. Não há falar em complexidade da causa pela necessidade de perícia quando há elementos nos autos que permitem evidenciar a controvérsia posta. Competência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciação do feito. 2. O contrato firmado pelas partes prevê a cobertura de tratamento oncológico, pelo que não pode o plano se negar a arcar com as despesas de um exame indicado pelo médico do paciente, sobretudo para confirmar diagnóstico da doença tão grave. A intervenção da ANS não pode vir a restringir direitos delineados no contrato entabulado entre as partes. 3. Reembolso dos valores despendidos com a realização do exame pelo autor, conforme demonstra os documentos da fl. 52, que se mostra devido. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006998140, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 23/08/2017).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - PET-SCAN ONCOLÓGICO - MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS CONFIGURADOS. - Confluentes os requisitos previstos pelo artigo 273, do Código de Processo Civil, defere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que tem por objetivo compelir o plano de saúde a custear o procedimento denominado pet-scan oncológico, necessário, segundo atesta o relatório médico respaldado em evidência científica, para a avaliação de metástases à distância e programação terapêutica do quadro clínico do paciente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.075880-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2016, publicação da súmula em 04/03/2016).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE EXAME "PET-SCAN" - DEMONSTRAÇÃO DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - DEFERIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. - Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e reversibilidade da medida, ou, ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. - Estando comprovada a verossimilhança das alegações da parte, através de prova inequívoca, por meio de Termo Aditivo do Contrato e pedido médico, bem como estando demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, está provada a extrema necessidade de realização do exame "Pet-Scan", imprescindível à garantia de saúde da parte. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0016.15.011911-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2016, publicação da súmula em 14/03/2016),”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EXAME PET SCAN. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO ESPECÍFICA DO EXAME NA AVENÇA. REEMBOLSO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Não é cabível a negativa de reembolso de exame realizado por beneficiário de plano de saúde ao argumento de que não há previsão do procedimento no rol da ANS, tendo em vista que referido rol é meramente exemplificativo. Em atendimento ao disposto no artigo 47, do CDC, ainda que não exista, no regulamento do plano de saúde, previsão de cobertura adicional para exame realizado pela parte contratante, a ausência de cláusula que determine exclusão específica do procedimento torna ilícita a negativa de cobertura. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.043634-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2015, publicação da súmula em 04/12/2015).”

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE EXAME PET-SCAN ONCOLÓGICO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - URGÊNCIA DEMONSTRADA - RECUSA ABUSIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DEFERIMENTO. - Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 273, do CPC, quais sejam: verossimilhança das alegações da autora, fundada em prova inequívoca, aliada ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou à caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. - Em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação residem na necessidade de ser efetuado o exame PET-SCAN ONCOLÓGICO que lhe foi prescrito, para que seja possível detectar possíveis metástases à distância que não seriam detectadas com a mesma sensibilidade por outros métodos de diagnósticos, bem como para indicar se a cirurgia é o melhor tratamento para o caso da parte agravada, haja vista se tratar de paciente idosa e em estado nutricional comprometido." (TJMG - Agravo de Instrumento n. 1.0702.15.030602-6/001 - Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira - DJe de 30.06.2015).”

Desse modo, não há que se falar na exclusão de cobertura do tratamento pretendido, tendo em vista que o mesmo decorreu de expressa e específica recomendação médica, de acordo com fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos, em tudo observado a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora -Relatora.

Belém, 09/02/2022